Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÕES. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas e reduzir a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado incorreu em: (I) omissão em relação as teses de atipicidade da conduta e desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) omissão sobre as teses de insuficiência probatória e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; e (iii) contradição sobre aplicação do tráfico privilegiado no percentual máximo.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em atipicidade ou desclassificação da conduta quando as provas dos autos comprovam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita.
5. A fundamentação exarada no acórdão, firmada em depoimentos testemunhais, arquivos de mídia e confissão do acusado produzidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por elementos de convicção do inquérito policial, torna inviável as teses de insuficiência de provas e de condenação alicerçada exclusivamente em elementos inquisitoriais e afasta a ocorrência de omissão quanto à violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
6. O acórdão embargado consignou expressamente a reincidência do agente como óbice para o tráfico privilegiado, fundamento suficiente, por si só, para afastar a aplicação da minorante.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.